Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734715-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 242076225, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0702906-22.2025.8.07.0018, ajuizado por KATIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, ora agravada, em desfavor da agravante. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença, visando à execução do título judicial oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb – nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, bem como a pagar as diferenças salariais devidas desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste aos vencimentos dos servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora aplicados à poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais diferenças e reflexos devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: [...] I – DA COISA JULGADA O Distrito Federal suscita preliminar de coisa julgada, uma vez que a parte exequente ajuizou o processo no 0704696-51.2019.8.07.0018 , o qual tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Os arts. 103 e 104 do CDC normatizam a coisa julgada nas ações coletivas. O art. 104 do CDC exige, para afastar os efeitos da sentença coletiva, que a parte tenha sido cientificada da ação coletiva na ação individual, senão vejamos: Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; [...] Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. (grifei) Em consulta ao sistema PJe, verifiquei que a parte exequente não foi notificada nos autos do processo no 0704696-51.2019.8.07.0018, acerca da ação coletiva. Portanto, a parte exequente pode executar a sentença coletiva, com fundamento no art. 104 do CDC, acima transcrito. Assim, afasto a preliminar de coisa julgada. II – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal alega que há excesso de execução ante a irrazoabilidade dos cálculos apresentados pela parte exequente, implicando em locupletamento. Aduz que os cálculos não contém o detalhamento necessário. Afirma, ainda, que o v. Acórdão proferido no processo coletivo não fixou honorários, de modo que não constam em seus cálculos. Nada a prover, ante a ausência de fundamentação fática e jurídica quanto a esta alegação. Ademais, os cálculos da parte exequente (ID 230239654) contêm todos os requisitos do art. 534 do CPC. Por fim, os honorários foram fixados na decisão de ID 230317454. Assim, rejeito o pedido. III.1 – DO ANATOCISMO – TAXA SELIC Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 240178911). Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 230239654. Considerando que não há valores incontroversos, diante das alegações aventadas pelo DF na impugnação, aguarde-se a preclusão da presente decisão. Após, expeçam-se os requisitórios (nesse sentido: Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Intimem-se. [...] O Distrito Federal argumenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada, alegando que a execução na origem possui as mesmas partes, pedidos e causa de pedir da ação anteriormente ajuizada. Defende que a coisa julgada formada em desfavor do autor na ação individual impede a execução do título oriundo da ação coletiva, conforme jurisprudência do STJ. Além disso, o Distrito Federal contesta a pretensão da parte exequente de fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva no patamar de 10%, argumentando que tal prática viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, conforme entendimento do STF no Tema 1.142. O Distrito Federal também alega que a obrigação de fazer já foi integralmente cumprida, pois o reajuste foi implementado nos contracheques dos servidores em 2022. Argumenta, ainda, a inexigibilidade do título executivo judicial, por ser fundado em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Ressalta que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do entendimento acima e do art. 535, inciso III, e § 5o do CPC. Acrescenta que o presente título executivo, derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o), com a tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE no 905.357/RR). Sustenta que há prática de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores. Pontua sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Discorre que o valor executado se revela manifestamente excessivo e sem amparo fático-jurídico, conforme demonstram o memorial de cálculo e o parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF. Afirma que é necessário o aguardo do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório, porquanto foi arguida a inexigibilidade do título executivo. Por fim, requer (in verbis): a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da coisa julgada formada em desfavor do autor em ação individual, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) e) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; f) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; g) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. h) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade O agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença ID 235683174, formulou os seguintes pedidos: [...]Ante o exposto, requer: a. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; b. o reconhecimento da coisa julgada; c. o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação; d. o acolhimento do excesso de execução; e. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em atenção ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. [...] Em sede recursal, entretanto, o agravante passou a requerer o reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, sob o argumento de que a ação coletiva tratava apenas de obrigação de fazer, a qual teria sido cumprida em abril de 2022. Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada na instância originária, razão pela qual não houve manifestação do juízo singular a respeito. Dessa forma, não conheço do recurso no ponto em que pretende o reconhecimento da inexistência de obrigação de pagar, considerando que a ação coletiva em referência se restringiu à obrigação de fazer, devidamente cumprida em abril de 2022. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto às demais matérias deduzidas. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da coisa julgada Em relação à inexistência de ofensa à coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Na hipótese dos autos, como visto, o credor pretende obter a satisfação de crédito constituído nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018, alusivo à terceira etapa do reajuste previsto no art. 11, inciso III, da Lei local no 5.226/2013. O Distrito Federal alega que o crédito pretendido já foi objeto de demanda anterior proposta pelo credor. Embora tenha deixado de mencionar os autos do processo instaurado pelo servidor, o agravante afirma que a demanda individual foi extinta em momento anterior à instauração dos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018 (Id. 75282442, fl. 6). Em casos como o presente, não é razoável exigir o requerimento de suspensão da respectiva marcha processual com o intuito de que se beneficie da coisa julgada coletiva, conforme estabelece a regra prevista no art. 104 do CDC. Portanto, a parte exequente pode executar a sentença coletiva, com fundamento no art. 104 do CDC. Vejamos: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Nesse ponto, é importante destacar que as ações que veiculam interesses difusos e individuais homogêneos podem beneficiar os titulares das ações individuais, de acordo com a regra estabelecida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do enunciado normativo previsto no art. 117 do aludido diploma legal, o referido dispositivo é aplicável à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, não se restringindo às demandas consumeristas. Observe-se que o mencionado benefício está sujeito a duas condições cumulativas, previstas no art. 104 do CDC: a) conhecimento do substituído a respeito da propositura da demanda pelo ente substituto; e b) subsequente formulação de requerimento de suspensão da marcha processual individual, até a deliberação definitiva dos autos originados pela entidade substituta. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.353.801-RS (Tema 589) e do Recurso Especial no 1.110.549-RS (Tema 60), conferiu interpretação teleológica ao referido dispositivo, no sentido de permitir a suspensão de ofício da demanda individual, ao argumento de privilegiar o tratamento isonômico entre as referidas demandas. No caso em exame, não é possível exigir que o credor antevisse a propositura da demanda pela entidade sindical, o que não se ajusta à sindicabilidade prevista no art. 104 do CDC. Diante desse contexto, a meu ver, o servidor pode ser beneficiado pela coisa julgada coletiva. 3. Dos honorários advocatícios Quanto ao mais, nos termos da regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Nos casos em que a Fazenda Pública figurar como devedora, deve ser adotado, em regra, critério especial de estabelecimento do montante dos honorários de advogado, no processo de conhecimento, de acordo com a regra estabelecida no art. 85, § 3o, do CPC. Convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese em exame o Juízo singular entendeu que é possível a fixação de honorários no curso do incidente de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo por base de cálculo o crédito perseguido pelo servidor na relação jurídica processual de origem (Id. 230317454 dos autos de origem). Na ocasião, a decisão interlocutória impugnada não teve como antecedente jurídico o Tema no 1142 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do art. 100 da Constituição Federal”. (Ressalvam-se os grifos) O Juízo de origem, em verdade, fundamentou o respectivo ato decisório com a aplicação do enunciado no 345 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id 230317454 dos autos de origem). A partir do exame dos autos do processo de origem é possível perceber que o Juízo singular, ao proferir sentença coletiva, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, em recurso manejado pelo próprio recorrente, reformou a sentença e determinou expressamente que os aludidos honorários deveriam ser fixados por ocasião da instauração do incidente de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (Id. 227214368 dos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018): “À luz das considerações acima, que conduz para reforma da sentença para julgar procedente o pedido da parte Autora, com a consequente condenação da Fazenda Pública em quantia ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. Assim, a pretensão do Apelante/Réu não mais subsiste, tornando-se PREJUDICADO o seu recurso.” (Grifos do original) O cerne da ratio decidendi da tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o advogado, ao atuar em demanda coletiva, deve exigir o respectivo crédito decorrente dos honorários de advogado relativos ao processo de conhecimento de modo integral. Em outras palavras, não pode, em tese, haver o fracionamento desse crédito de acordo com o número de litigantes substituídos. Ocorre que, no presente caso, este Egrégio Tribunal de Justiça determinou expressamente que os honorários de advogado deveriam ser posteriormente fixados por ocasião da quinta fase do procedimento, que tem sido objeto de incidentes individuais de cumprimento. Por essa razão deve ser efetuada a distinção entre a situação em exame e a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal, que não se ajusta ao caso. A esse respeito examine-se a seguinte ementa deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.142/STF (RE 1.309.081). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Hipótese em que não preenchidos os pressupostos de aplicação do Tema 1.142 do STF porque existentes nos autos claros elementos de distinção a afastar a aplicação do Tema 1.142 STF, os quais, para facilitar a compreensão, indico: 2.1) Não foram arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na fase de conhecimento, com o que ausente possibilidade concreta de ocorrer o desmembramento da verba honorária em inúmeros pagamentos individuais para enquadramento da parcela do total no pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV); 2.2) Não houve condenação na fase de conhecimento ao pagamento de verba honorária global, com o que ausente condição necessária a eventual violação à regra que veda o fracionamento de crédito único e indivisível, consistente no valor total da verba honorária sucumbencial devida porque fixada em ação coletiva manejada em desfavor da Fazenda Pública; e 2.3) Não há pedido de execução individual em relação ao crédito de cada beneficiário substituído de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em fase de conhecimento de ação coletiva a ensejar qualquer espécie de violação à norma posta no parágrafo 8o do artigo 100 da Constituição Federal brasileira. Não estão preenchidos, pois não há que se falar em desmembramento de pagamento de honorários advocatícios fixados em liquidação individual de sentença coletiva, haja vista não ter havido condenação global ao pagamento de honorários advocatícios na fase de conhecimento da ação coletiva ora em execução. 3. Agravo de instrumento dos exequentes conhecido e parcialmente provido. Julgamento mantido. (Acórdão 1918022, 0727369-24.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; grifou-se.) Verifica-se, portanto, a necessidade de preservação da ordem acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado no sentido de que os honorários de advogado devem ser fixados no próprio incidente de cumprimento de sentença. 4. Da inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema. Argumenta que o “Título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] ( (grifou-se). Ocorre que o decidido no processo coletivo que deu origem ao cumprimento não trata de revisão geral anual, mas de revisão de salário concedida por lei específica distrital n. 5.226/2013. Tal abordagem, inclusive, já foi decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. No julgamento do acórdão exequendo, há expressa indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à espécie, em razão da distinção entre a hipótese examinada pelo egrégio STF e aquela versada na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo SINDAFIS. Nesse sentido, confira-se a ementa do aresto: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022; grifou-se.) Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima. Por esses motivos, não há falar em inexigibilidade do título com base em interpretação vinculante do STF, haja vista a inaplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese (distinguishing), conforme já decidido no próprio Acórdão n. 1433785, acobertado pela coisa julgada. 5. Correção monetária e aplicação da taxa SELIC O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020; grifou-se.) Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: [...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.[...] Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: [...] (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. [...] O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese à alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modula os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000, 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024; grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024; grifou-se.) Acrescento que não se pode cogitar a suspensão do processo até o julgamento da ADI no 7435/RS, na qual se discute a constitucionalidade da Resolução no 303/CNJ, uma vez que não há ordem superior nesse sentido. A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão agravada, os parâmetros para a realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. 6. Do Efeito suspensivo Sucede que no caso em exame ainda não houve a determinação de expedição de requisitório, como aponta a decisão interlocutória impugnada. Logo, não é apropriada a imposição de sobrestamento almejado pelo Poder Público. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 1 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator